Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-70.2019.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001909-70.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SUYARA DE SOUZA ABREU - CPF: 013.928.192-45 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Chaieny Carla Nunes da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001909-70.2019.8.11.0021

APELANTE: SUYARA DE SOUZA ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO – MERA PRESUNÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto os depoimentos de policiais sejam idôneos para sustentar a condenação criminal, certo é que a palavra dos agentes da lei deve estar em harmonia com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Se não há provas concretas, cabais e irrefutáveis do envolvimento da recorrente com a droga apreendida, mas apenas mera presunção por parte dos policiais pelo fato de o entorpecente ter sido encontrado em sua residência, é de rigor a absolvição pelos delitos de tráfico e de associação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001909-70.2019.8.11.0021

APELANTE: SUYARA DE SOUZA ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Suyara de Souza Abreu, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que a condenou à reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, e 1.400 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A defesa postula a absolvição da apelante, porquanto, a seu entender, não existem provas bastantes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, com a modificação do regime prisional estabelecido.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001909-70.2019.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Suyara de Souza Abreu
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que, em datas não especificadas, até o dia
27 de março de 2019
, a denunciada
Suyara de Souza Abreu
associou-se com a adolescente, Chaieny Carla Nunes da Silva, de dezesseis anos, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade.

Consta ainda que, no dia
27 de março de 2019
, por volta das 11h40min, na residência particular, situada na Rua F-14, n. 94, Bairro Primavera, em Água Boa/MT, auxiliada pela adolescente, Chaieny Carla Nunes da Silva, a denunciada
Suyara de Souza Abreu
guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 10 (dez) tabletes embalados com fita adesiva de cor marrom e plástico filme transparente, medindo 4cm x 9cm x 31cm (quatro centímetros de altura, por nove centímetros de largura, e por trinta e um centímetros de comprimento), pesando 9.854,5g (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro gramas e cinco decigramas); 6 (seis) tabletes embalados por plástico filme transparente, medindo 3,5cm x 7,5cm x 29cm (três centímetros e cinquenta milímetros de altura, por sete centímetros e cinquenta milímetros de largura, por vinte e nove centímetros de comprimento), pesando aproximadamente 2.251,2g (dois mil, duzentos e cinquenta e um gramas e dois decigramas); 1 (uma) porção acondicionada por pedaço de saco plástico de cor verde, lacrada por fusão das extremidades, com 71,4g (setenta e um grama e quatro decigramas); 1 (uma) porção acondicionada por uma camada interna de saco plástico de cor branca, com fita adesiva transparente, pesando 160,3g (cento e sessenta gramas e três decigramas); 3 (três) tabletes embalados com camada interna de fita adesiva de cor marrom e camada externa de plástico filme transparente, pesando 984,1g (novecentos e oitenta e quatro gramas e um decigrama), no interior de uma mochila, totalizando
13.321,5g (treze mil, trezentos e vinte e um gramas e cinco decigramas)
de substância entorpecente popularmente conhecida como
‘maconha’
, conforme laudo preliminar de constatação de fls. 8/14 e auto de apreensão fl. 6, para fins de comercialização.

Segundo apurado, a adolescente Chaieny Carla Nunes da Silva, em unidade de desígnio com a denunciada Suyara, na data de
24 de março de 2019
, se dirigiu à cidade de Cuiabá/MT para buscar o entorpecente acima descrito. Em
27 de março de 2019
, no período da manhã, a adolescente retornou para a cidade de Água Boa/MT e, conforme previamente ajustado com a denunciada,
se dirigiu para a residência de Suyara de Souza Abreu
, para
guardar o entorpecente
, o qual seria posteriormente distribuído nesta cidade e região.

Ainda no período da manhã, policiais civis que realizavam a operação ‘Ordem Pública’ nesta cidade, visualizaram a adolescente
Chaieny
(que é
conhecida
no meio policial por envolvimento com o tráfico), em posse de duas mochilas, caminhando em via pública, e
a seguiram até a residência da denunciada Suyara
.

Pouco depois, a guarnição civil compareceu na residência acima descrita e realizou a abordagem da denunciada e da adolescente, bem como busca no interior da casa, com a permissão de Suyara.

Na residência, os policiais militares localizaram o entorpecente acima descrito, que totalizava
13.321,5g (treze mil, trezentos e vinte e um gramas e cinco decigramas)
de
maconha
, acondicionado no interior de uma mochila, de cor preta e cinza.

Ainda foram apreendidos um celular da marca ‘Motorola’, modelo Moto G, cor branca, IMEI 353309085747457; um celular marca ‘Samsung’, cor dourada, modelo J2 Prime, IMEI 353116090955862, pertencentes a denunciada Suyara de Souza Abreu e a adolescente, Chaieny Carla Nunes da Silva”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou a recorrente pela prática dos crimes descritos na denúncia.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“
B) DA AUTORIA

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

Em
fase inquisitorial
, ouviu-se as testemunhas
PC ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO
e
PC EVANDRO ROSA DOS SANTOS
, os quais narraram que a equipe garra em diligências durante a operação Ordem Pública, realizada nesta urbe,
visualizou Chayene
, menor de idade,
conhecida por diversas passagens por tráfico de drogas
nesta urbe e também na cidade de Barra do Garças/MT, e que diante da
fundada suspeita
foi realizado o
acompanhamento da menor
, ocasião em que ela adentrou na casa de
Suyara
. Após, fora solicitado a Suyara a
permissão
para adentrar na residência, o que foi permitido, e ao
lado da cama
em que
Chayene
estava
deitada
tinha
duas mochilas
, sendo que em uma delas, foi encontrada grande quantidade de tabletes de drogas aparentando ser maconha. Após, solicitaram a
permissão
para acessarem os celulares das duas suspeitas, o que foi permitido, sendo que se verificou que
SUYARA
havia
enviado mensagens de texto
, momentos antes para Tamirez Heck, informando da operação policial na cidade.

Em
juízo
,
ratificaram
na íntegra e com firmeza as declarações iniciais. O
PC ALEXANDRE
acrescentou que a
bolsa
encontrada com a droga era a que estava com Chaieny na rua.
PC EVANDRO ROSA DOS SANTOS
afirmou que
viu as mensagens
trocadas entre Suyara e Tamires Heck.

A testemunha
PC WILLIAN MARCOS CARDOSO
, não fora ouvida em sede extrajudicial. Em
Juízo
, relatou que durante a operação ‘Garra’ da Polícia Civil,
os policiais monitoraram Chaieny
e a
visualizaram entrado na residência de Suyara
. Afirmou que a Polícia Civil já conhecia Suyara porque era
madrasta de Wenderson
, conhecido como
‘Bombado’
, e preso por homicídio. Disse que no celular de Suyara fora encontrada mensagem enviada para Tamires Heck, chefe da facção criminosa.

A testemunha
MARIA BRAGA DA SILVA
, em sede policial, relatou que é
avó de Chaieny
e que tinha conhecimento que sua neta já esteve na Delegacia um monte de vezes, que ela não fica muito em casa e não a obedece. Afirmou que não sabia a quanto tempo Chaieny possuía envolvimento com o tráfico de drogas e nem há quanto tempo ela conhecia SUYARA, porém disse que já fazia tempo que
sua neta frequentava a casa desta
e inclusive já havia lhe dito que
‘estava ficando lá’
. Por fim, disse que não sabia dizer se Suyara tinha envolvimento com o tráfico de drogas e nem se ela influenciava Chaieny.

A testemunha não foi encontrada para ser intimada, e foi dispensada pelas partes.

A menor
CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA
, em sede extrajudicial, relatou que a bolsa com aproximadamente 14 kg de maconha
era sua
e não citou onde conseguiu o entorpecente. Afirmou que
SUYARA não tinha envolvimento
com a droga apreendida e foi ela quem levou as drogas para a casa da acusada. Por fim,
negou que estava associada
com Suyara para praticarem o tráfico de drogas.

Em juízo,
confirmou a versão prestada em sede policial
. Afirmou que não tem conhecimento que Suyara tinha algum tipo de relação com Tamires.

A testemunha
WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
, em fase extrajudicial, relatou que teve um envolvimento com Chaieny, mas que não sabe o motivo que esta estava na casa de sua madrasta (Suyara). Afirmou que Suyara não tem envolvimento com drogas e que não sabia para quem seria destinado o entorpecente apreendido com Chaieny.

Em juízo, ouvido como informante, por ser enteado de SUYARA, confirmou a versão prestada em sede policial. Acrescentou que
Chaieny só ia na casa de Suyara em dias de consulta médica
.

A ré
SUYARA DE SOUZA ABREU
, em sede policial, em suma, negou a autoria delitiva, alegando que no dia dos fatos,
Chayene apareceu em sua casa
e disse que iria descansar um pouco, e
ela permitiu porque ela estava grávida de seu enteado Wenderson
, mas que
não sabia das drogas
, caso o contrário,
não teria permitido
que a Polícia entrasse em sua residência.

Em juízo, confirmou a versão apresentada em sede policial, negando as práticas delituosas. Ainda, afirmou que não conhece Tamires Heck, e que
não sabia que Chaieny estava com drogas
. Negou que tenha enviado mensagem para Tamires Heck, alegando que Chaieny teve acesso ao seu celular no dia dos fatos.

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas com envolvimento de menor, vez que se extrai a veracidade dos fatos expostos na exordial acusatória,
através dos depoimentos das testemunhas Policiais Civis que são coerentes e harmônicos
entre si e corroborados pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

Nesse sentido, vale ressaltar o Enunciado Criminal n. 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório, vejamos:
‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’
.

Não é crível a versão da ré em que diz que não sabia que Chaieny estava com as drogas em sua residência,
tendo em vista que a menor já era conhecida no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas
, e que ela foi buscar o entorpecente na cidade de Cuiabá/MT, e ao retornar, teve como o
primeiro destino
a casa de Suyara.

Ainda, segundo os relatos dos Policiais Civis Evandro Rosa dos Santos e Willian, em juízo, eles visualizaram no celular da ré Suyara
mensagens enviadas para Tamires Heck
, à época, chefe da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, informando da operação ‘Garra’ que estava acontecendo na cidade, sendo que a negativa por parte da ré se mostra isolada nos autos, o que demonstra a sua dedicação a atividade criminosa.

Quanto ao fato da menor Chaieny ter assumido a propriedade da droga, isto é comum no meio do tráfico de drogas, sendo que o menor assume a propriedade do entorpecente para safar o autor do delito da condenação.

Assim, autoria do delito de tráfico de drogas é irrefutável, tendo em vista a comprovação de que na residência da acusada foi encontrada grande quantidade de droga (13.321,5 g - treze quilos, trezentos e vinte e um gramas e cinco decigramas), conforme acervo colhido em fase inquisitiva e ratificado pelas testemunhas perante o Juízo.

Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas,
restou provado
nos autos que a ré e a menor Chaieny, se associaram de forma estável e duradoura, com o intuito do tráfico de drogas,
tendo em vista o vínculo familiar que possuíam
, pois Suyara era madrasta do namorado de Chaieny, conhecido como ‘Bombado’, o qual se intitulava membro do ‘Comando Vermelho’, segundo restou apurado pelos policiais, isto corroborado ao depoimento da testemunha Maria Braga de Lourdes, em fase extrajudicial, no qual diz que sua neta (Chaieny) frequentava a casa de Suyara há muito tempo e inclusive já havia lhe dito que ‘estava ficando lá’, fatos que demonstram que elas conviviam com os mesmos propósitos, organizando e realizando de forma contínua a traficância”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, não visualizo do arcabouço probatório coligido elementos concretos que apontem a participação de Suyara de Souza Abreu na prática do crime de tráfico de drogas, muito menos no delito de associação para o tráfico.

Conquanto o juízo sentenciante tenha assinalado que o acervo probatório não deixa dúvidas acerca da consumação dos crimes imputados na exordial acusatória, não se extrai dos autos nenhuma base empírica que comprove a ligação espúria entre a recorrente Suyara e a adolescente Chaieny.

O que temos de concreto são apenas os depoimentos dos policiais, que afirmaram ter encontrado a droga no interior da residência de Suyara.

Mas, a indagação que se faz é: a simples localização da substância entorpecente na residência da acusada é prova bastante para sua condenação pelos crimes de tráfico e de associação?

Qual a relação criminosa entre Suyara e Chaieny? Elas estavam associadas para o crime de tráfico? Existem provas neste sentido?

As provas dos autos mostram que a adolescente Chaieny era conhecida por diversas passagens por tráfico de drogas.

Por essa razão, ao visualizá-la transitando em via pública, os policiais civis realizaram seu acompanhamento, presenciando o momento em que ela ingressou na residência de Suyara.

Suyara, por sua vez, ao que parece, não era investigada por envolvimento pela prática de tráfico de drogas.

A propósito, segundo o depoimento judicial prestado pelo IPC William Marcos Cardoso, Suyara era conhecida da Polícia Civil apenas e tão-somente por ser madrasta de Wanderson, vulgo ‘Bombado”, preso por homicídio.

Não se tem notícia nos autos de que Suyara era investigada por tráfico, nem se existia informações pretéritas sobre seu envolvimento no mundo do crime.

Absolutamente nada.

A participação de
Suyara de Souza Abreu
nos delitos que lhe foram imputados partiu da
mera presunção
por parte dos policiais civis, cuja tese foi agasalhada pelo juízo de primeira instância.

Não se ignora que os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal
[1]
.

Entretanto, a palavra dos agentes da lei deve estar em harmonia com as demais provas produzidas.

E a dúvida que emerge dos autos é a seguinte: quais são as outras provas existentes nos autos que comprove a participação de Suyara no tráfico de drogas e na associação?

A resposta é simples:
nenhuma
.

Não se teve uma investigação prévia acerca do elo criminoso da adolescente Chaieny com Suyara.

As provas dos autos mostram que havia, sim, uma relação familiar entre as duas.

Pelo que se infere do arcabouço probatório, a adolescente Chaieny teve um relacionamento com Wenderson Rodrigues de Oliveira, vulgo “Bombado”, inclusive estava grávida dele.

Wenderson Rodrigues de Oliveira, por sua vez, é enteado de Suyara e, ao que parece, por essa razão a recorrente permitiu que a adolescente ficasse em sua residência para descansar.

Apesar de
estranha
a atitude da adolescente Chaieny de se dirigir à residência de Suyara carregando a mochila na qual continha a enorme quantidade de substância entorpecente, colocando em risco a própria liberdade da madrasta do pai de seu filho, a mim se mostra plausível a versão apresentada pela acusada.

Segundo Suyara, na data dos fatos a adolescente Chaieny apareceu em sua residência e disse que iria descansar um pouco, tendo permissão para ingressar no imóvel, sobretudo porque ela estava grávida de seu enteado.

O álibi de que a adolescente estava na residência apenas para descansar acabou – de certa forma – comprovada pelos policiais, que, ao descreverem o cenário fático no qual o estupefaciente foi encontrado, disseram que
“ao lado da cama em que Chaieny estava deitada tinha duas mochilas, sendo que em uma delas, foi encontrada grande quantidade de tabletes de drogas aparentando ser maconha”
.

Ora, se a adolescente Chaieny se dirigiu à residência de Suyara para entregar a droga que trazia consigo, por qual razão a mochila estava ao lado da cama onde ela descansava?

Se, de fato, a adolescente tivesse buscado a droga para Suyara guardá-la, conforme asseverado pela acusação, certamente a mochila estaria escondida em algum cômodo da casa, e não ao lado da cama, na forma como foi encontrada.

De mais a mais, como bem destacou Suyara em seu depoimento extrajudicial, se ela soubesse da existência de drogas na mochila trazida por Chaieny, certamente não permitiria o ingresso de policiais em sua residência sem a apresentação de mandado judicial.

Ou, na pior das hipóteses, tentaria esconder a droga, antes de franquear acesso aos policiais.

Pode até ser que exista alguma relação [ilícita] entre Chaieny e Suyara, além da ligação de ambas com Wenderson, vulgo “Bombado”, que se encontrava preso por homicídio, mas não há nenhuma prova concreta e irrefutável do envolvimento de Suyara com a droga encontrada.

Vale enfatizar que
apenas
Chaieny era conhecida no meio policial por
“diversas passagens por tráfico de drogas”
, inexistindo informação que mostram a participação de Suyara em delitos dessa natureza.

Conforme salientado linhas atrás, Suyara somente era conhecida pela polícia por ser madrasta de Wenderson.

Repito: nenhum dos policiais ouvidos disseram ter notícias de que Suyara estava envolvida com tráfico, ou participado de outras infrações penais, tampouco indícios de ligação com o crime organizado.

A única conduta grave
supostamente
perpetrada por Suyara foi o fato de ela ter enviado uma mensagem para “Tamirez Heck”, informando da operação policial na cidade.

Segundo consta dos autos, o
PC Evandro Rosa dos Santos
afirmou que
viu
as mensagens trocadas entre Suyara e Tamirez Heck, suposta chefe da facção criminosa.

A ré negou que tenha enviado as referidas mensagens, aduzindo que Chaieny teve acesso ao seu celular na data dos fatos.

Não obstante a gravidade do fato imputado à recorrente, demonstrando, grosso modo, possuir proximidade com pessoas ligadas ao crime organizado, a simples troca de mensagens acerca da operação policial que acontecia na cidade não é suficiente para autorizar a condenação de Suyara pelos crimes de tráfico e de associação.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se descortinar uma possível associação voltada para prática do crime de tráfico.

Aliás, se os policiais simplesmente aguardassem a saída de Chaieny da residência, poderiam verificar [e quiçá, confirmar] se as drogas, de fato, permaneceriam na residência de Suyara para posterior distribuição, comprovando, assim, o envolvimento de ambas.

Entretanto, a forma como a droga foi encontrada,
“ao lado da cama em que Chaieny estava deitada”
, sem qualquer prova cabal e segura do envolvimento de Suyara com o entorpecente apreendido, não autoriza a conclusão de participação da recorrente na prática delituosa.

A propósito, a única ligação existente entre Chaieny e Suyara, repita-se, é o fato de ambas possuírem relação com Wenderson.

Aliás, este foi o principal argumento utilizado pelo juízo de origem para condenação pelo crime de associação para o tráfico, ao preceituar que
“restou provado nos autos que a ré e a menor Chaieny, se associaram de forma estável e duradoura, com o intuito do tráfico de drogas, tendo em vista o vínculo familiar que possuíam, pois Suyara era madrasta do namorado de Chaieny, conhecido como ‘Bombado’, o qual se intitulava membro do ‘Comando Vermelho’, segundo restou apurado pelos policiais, isto corroborado ao depoimento da testemunha Maria Braga de Lourdes, em fase extrajudicial, no qual diz que sua neta (Chaieny) frequentava a casa de Suyara há muito tempo e inclusive já havia lhe dito que ‘estava ficando lá’”
.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica extraída do arcabouço probatório a evidenciar o envolvimento de Suyara de Souza Abreu com a droga encontrada, entendo que sua absolvição, em face da inexistência de provas seguras para condenação, é medida que se impõe.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[3]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
SUYARA DE SOUZA ABREU
da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023